Tribunal: TJDFT
Processo: 0028610-96.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUÉIS DE IMÓVEL URBANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente se verifica quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. A matéria é disciplinada pelos artigos 206-A do Código Civil e 921, 924 e 1.056, todos do Código de Processo Civil.
1.1. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula no 150 do STF.
2. A execução de créditos advindos de alugueis de imóvel urbano ou rural se sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil.
3. A execução de crédito relativo a honorários sucumbenciais se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no artigo 206, § 5o, II, do Código Civil.
3.1. Trata-se de crédito autônomo e detentor de natureza jurídica distinta do crédito principal, assim, admite-se prosseguimento do feito quanto aos honorários ainda que reconhecida a prescrição intercorrente do crédito principal.
4. A prescrição intercorrente é afastada pelo deferimento de medidas constritivas que podem resultar, ao menos em parte, na satisfação do débito, tais como a penhora no rosto dos autos de outro processo.
4.1. Não interposto recurso contra decisão que indefere penhora no rosto dos autos verifica-se que houve a preclusão da matéria.
5. Ausente causa interruptiva da prescrição, correta a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sobre as pretensões autorais e extingue o processo nos termos do art. 924, V, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.